Tribunal: CARF
Processo: 10660.723108/2010-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723108/2010-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.129 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
RENATO AZALIN EVANGELISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DEPENDENTE. DESPESAS MÉDICAS.
A ausência de documentos atinentes à comprovação das deduções pleiteadas
ratifica a glosa levada a efeito pela autoridade revisora.
DEDUÇÕES.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
OFERECIMENTO
DE
ALIMENTOS.
A liberalidade em termos da prestação de alimentos, uma vez que a
obrigatoriedade não estava definida nos instrumentos previstos pela legislação,
impõe a manutenção da glosa alusiva à dedução em comento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723108/2010-34
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.129 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723108/2010-34

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 09-44.459 da 4a Turma da DRJ
em Juiz de Fora/MG (fls. 97 e segs.).
“A notificação de lançamento de fls. 62/70 exige do sujeito passivo, já qualificado
nos autos o recolhimento do crédito tributário equivalente a R$ 5.017,14. O lançamento
originou-se da revisão da Declaração de Ajuste Anual(DAA)/2009 (extrato de fl. 79), quando
foram apuradas as seguintes infrações, por falta de comprovação nos termos requerido no Termo
de Intimação Fiscal n. 2009/723868227423322 (fl. 81):
· À fl. 65, a dedução indevida com dependente, alusiva à Constantina Aparecida
Braga, sendo glosado o valor de R$ 1.655,88;
· à fl. 66, a dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública no valor de R$ 19.500,00;
· às fl. 67/68, dedução indevida de despesas médicas, sendo glosado o valor de R$
4.800,00.
O interessado, por intermédio de procuradora habilitada (instrumento de fl. 6),
apresentou a impugnação de fls. 2/3, na qual aduziu:
“Primeiramente, importante mencionar que o impugnante NUNCA recebeu a intimação
2009/723868227423322, a que se refere a notificação de lançamento em epígrafe, a
qual, segundo consta, solicitava comprovação de união estável entre o próprio
impugnante e Constantina Aparecida Braga.
A união estável, por sua própria natureza, dispensa quando de sua constituição,
documentos que a formalizem. Sua comprovação se dá com o convívio e por não haver
formalidades constitutivas, impossível anexar documento comprobatório do vínculo.
Todavia, nos termos da legislação civil, a boa fé resume-se, portanto a presunção de
verdade dos fatos alegados, em razão da dificuldade de comprovação do vínculo deve
ser aceita.
Quanto à alegação de não pagamento das pensões, esta não procede e para comprovar
tal alegação, anexa-se fotocópia de cheques destinados ao pagamento da verba
alimentar, assim como peças processuais dos autos 0382 08 096550-4, onde declara-se
que o impugnante pagava a pensão alegada à época dos fatos.
Quanto às despesas médicas, o impugnante perdeu os recibos e não consegue mais
entrar em contato com o profissional que lhe cuidou, sendo impossível anexá-los.”
Para amparo de suas aduções, o interessado trouxe os documentos de fls. 12/61. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Diante dos temas discutidos pelo contribuinte, destaca este relator em primeiro
plano que a entrega do termo de atendimento n. 200910000004803, à fl. 80, indica a sua plena
ciência do termo de intimação n. 2009/7238682274233322 (fl. 81), em contrário do que aduziu
acerca de seu desconhecimento, no que tange à prova de coabitação com a sua companheira
Constantina Aparecida Braga.
De toda sorte, caberia o exame na fase impugnatória da pleiteada dedução de
dependente, contudo o impugnante aduziu a impossibilidade de fazê-lo, requerendo que fosse
levada em consideração a sua boa fé.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.129 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723108/2010-34

O art. 77, § 1o, do RIR/1999, em seu inciso III, estabelece que em se tratando de
companheira(o) deve haver vida em comum por mais de cinco anos, ou por período menor se da
união resultou filho; no caso em concreto, nenhuma das duas situações restou demonstrada,
razão pela qual é de se manter a glosa de dependente, na monta de R$ 1.655,88. Noutro ponto,
apenas como reforço à conclusão emanada, vale frisar que a separação de fato havida entre o
contribuinte e seu ex-cônjuge, em diversos documentos constantes dos autos, como o de fl. 48, é
mencionada como ocorrida em maio de 2004, o que lhe impossibilitaria completar cinco anos de
vida em comum com a indigitada companheira no decorrer do ano-calendário 2008.
Quanto à pensão alimentícia, em que pese a juntada de cópias de cheques
compensados, às fls. 12/47, com valores destinados aos filhos Renato Oliveira Evangelista e
Fábio Oliveira Evangelista, o fato é que ambos intentaram ação de alimentos em face do
contribuinte, conforme petição de fls. 49/51 e outros documentos que a seguem, em 11 de
dezembro de 2008, porque até então os alimentos eram prestados por liberalidade do
alimentante, conforme se depreende da fl. 50:
“4 – Embora regulares os seus pagamentos, os alimentos fornecidos pelo requerido
não o são por decisão judicial, sendo inexequíveis em caso de descumprimento, razão
pela qual se busca o presente provimento. A natureza da obrigação do requerido, se é
que pode ser chamada de obrigação, gera instabilidade aos requerentes, que se sentem
inseguros em suas empreitadas acadêmicas. Tal situação, considerando a dificuldade
de relacionamento das partes, provocada pela dissolução do núcleo familiar, só pode
ser modificada por sentença que converta os alimentos, hoje pagos espontaneamente,
em judiciais.”
Os pagamentos havidos no decorrer do ano-calendário de 2008 corresponderam,
então, a mera liberalidade, sem respaldo legal para efeito da dedução prevista no art.78 do
RIR/1999, pois não se constituíram em termo fixado em decisão judicial, acordo judicial
homologado, nem mesmo por escritura pública, a teor do permissivo estampado na Lei n.
11.498/2007.
A oferta de alimentos realizada não atende à legislação regente da matéria para
caracterizar, como dedução sob a rubrica de pensão alimentícia, o valor declarado de R$ de R$
19.500,00, sendo sua glosa devida.
Quanto à dedução de despesas médicas, na própria impugnação há a confirmação
da ausência de qualquer documento que a ampare, porquanto o interessado aduz que “perdeu os
recibos”. Em assim sendo, à luz das disposições estampadas no art. 80 do RIR/1999, imperiosa é
a manutenção da glosa do valor de R$ 4.800,00.
Voto por considerar a impugnação improcedente.”

Ciente do acórdão da DRJ em 28/11/2013, o contribuinte, em 30/12/2013,
apresentou recurso voluntário, fl. 108, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) o reconhecimento da relação de dependência decorrente de união estável
b) os comprovantes de despesas médicas foram anexados à declaração
apresentada - o extravio posterior é responsabilidade do Fisco
c) os pagamentos de pensão alimentícia aos filhos do recorrente são dedutíveis
É o relatório.

Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.129 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723108/2010-34

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Cabe observar que, de fato, a união estável pode em tese se caracterizar até
mesmo antes de decorridos 5(cinco) anos de convivência do casal. Entretanto, no caso em
comento, não foram carreados aos autos quaisquer elementos que pudessem comprovar a alegada
condição.
Totalmente improcedente a alegação de que os comprovantes das despesas
médicas teriam sido entregues à Receita Federal anexados à declaração. A DAA é transmitida
pelo contribuinte via internet, sem anexação de documentos comprobatórios, os quais devem
permanecer soba guarda do declarante para eventual apresentação ao Fisco se solicitado.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.129 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10660.723108/2010-34

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 122
DF CARF MF
Original